Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE EXIGIR CONTAS. DISTRATO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE. QUITAÇÃO INTEGRAL. NÃO EXECUTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A ação de exigir contas é procedimento especial dividido em duas partes: a primeira, está destinada à verificação da existência do direito de exigir contas pelo postulante e da correspondente obrigação de prestar contas pela parte ex adversa; a segunda, visa à análise do teor das contas apresentadas.

2. A parte autora acatou as cláusulas do instrumento de distrato e, assim, conferiu integral quitação a todos os valores utilizados pelo réu enquanto administrador da sociedade. Não pode, posteriormente, o autor exigir contas, diante da inocuidade do resultado de sua apresentação, já que não não passível de execução.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.